Tribunal: TJSP
Processo: 2028410-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. O executado nomeou à penhora o imóvel objeto da dívida como garantia, o que foi rechaçado pelo Juízo. A insurgência do agravante não comporta acolhida, ante a inobservância da ordem de preferência do artigo 11 da LEF. Efetividade do processo executivo em prol do interesse do credor. Bem que não apresenta liquidez assemelhada a do dinheiro. Preceito disposto no artigo 797 do

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. O executado nomeou à penhora o imóvel objeto da dívida como garantia, o que foi rechaçado pelo Juízo. A insurgência do agravante não comporta acolhida, ante a inobservância da ordem de preferência do artigo 11 da LEF. Efetividade do processo executivo em prol do interesse do credor. Bem que não apresenta liquidez assemelhada a do dinheiro. Preceito disposto no artigo 797 do CPC. Precedente desta Câmara. Nega-se provimento ao recurso.